Tribunal: TJSP
Processo: 0068564-40.2009.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Apelação – Extensão dos efeitos do recurso impetrado pelo corréu, por força no disposto no art. 580 CPP - Admissibilidade ante a identidade de situação entre os agentes
A aplicação do art. 580 CPP pressupõe existência de situações idênticas entre os corréus.
(TJSP; Apelação Criminal 0068564-40.2009.8.26.0576; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Apelação – Extensão dos efeitos do recurso impetrado pelo corréu, por força no disposto no art. 580 CPP - Admissibilidade ante a identidade de situação entre os agentes
A aplicação do art. 580 CPP pressupõe existência de situações idênticas entre os corréus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068564-40.2009.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WAGNER RODRIGUES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
preliminar suscitada pelo Ministério Público e declararam extinta a punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068564-40.2009.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 22614
APELAÇÃO CRIMINAL no 0068564-40.2009.8.26.0576 São José do Rio Preto
APELANTE: WAGNER RODRIGUES MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: ANA PAULA DE ALMEIDA CAMPOS
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com trânsito
em julgado apenas para a Acusação Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Apelação Extensão dos efeitos do recurso impetrado pelo
corréu, por força no disposto no art. 580 CPP ?
Admissibilidade ante a identidade de situação entre os agentes
A aplicação do art. 580 CPP pressupõe existência de situações
idênticas entre os corréus.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 326/331, prolatada pela MMa.
Juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, cujo relatório ora se adota,
WAGNER RODRIGUES MARTINS foi condenado como incurso no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068564-40.2009.8.26.0576 -Voto no
3
171, caput, c.c. o art. 29, ambos do CP, às penas de 01 ano, 04 meses e
24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
A corré Ana Paula de Almeida Campos foi condenada
como incursa no art. 171, caput, c.c. o art. 29, ambos do CP, às penas de
01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 11 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período de 01 ano e 02 meses e pena de multa no valor de 10 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, sem prejuízo da pena de multa originalmente imposta.
Ao apelante foi concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Foi determinado o desmembramento dos autos com
relação à ré Ana Paula (fls. 420).
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando atipicidade da conduta ou, ainda, por falta de
provas, eis que seria nulo o reconhecimento fotográfico realizado em
sede policial. Subsidiariamente, pleiteia a redução de suas penas-base,
afastando-se os maus antecedentes e a fixação e regime inicial
semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em preliminar, pela
extinção da punibilidade do acusado e, no mérito, pelo desprovimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068564-40.2009.8.26.0576 -Voto no
4
É o Relatório.
Segundo restou comprovado, no dia 16 de setembro
de 2009, o ora apelante teria, juntamente com a corré Ana Paula, obtidos
vantagem patrimonial ilícita em prejuízo de Luzenira de Menezes Silva de
Carvalho, induzindo-a a erro, mediante o emprego de ardil.
Narra a denúncia que na data dos fatos a vítima estava
andando pela via pública quando foi abordada pelos acusados,
os quais lhe ofereceram um bilhete premiado no valor de
quatrocentos milhões de reais, em troca da importância de
R$1.000,00. A vítima foi até o banco, sacou o dinheiro e
entregou aos acusados o montante solicitado, ficando com o
pretenso bilhete premiado. Dias depois os acusados foram
presos em flagrante delito na cidade de Catanduva pela prática
da mesma conduta delitiva (BO n° 090/2009). As fotos
retiradas dos investigados do mencionado inquérito foram
apresentadas à ofendida, sendo por ela reconhecidos como os
autores da conduta delitiva (fl.21). O prejuízo total
experimentado pela vítima consistiu em R$1.000,00.
Pondere-se, primeiramente, que não se desconhece
a modificação na legislação penal e processual penal efetuada pela Lei
no 13.964/2019, pela qual se passou a condicionar a procedibilidade da
ação penal à existência de representação da vítima nos casos que
versem a prática de estelionato, deixou de estabelecer norma de direito
intertemporal
disciplinando
os
casos
pendentes.
Determinou-se,
mediante aplicação analógica do art. 91 da Lei 9.099/95, sejam os autos
baixados de imediato ao Juízo de primeiro grau, a fim de que a vítima ou
seu representante legal sejam intimados para, no prazo de 30 (trinta)
dias, ofertarem representação nos termos do § 5o, do art. 171, do CP,
sob pena de decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068564-40.2009.8.26.0576 -Voto no
5
Ocorre que, analisando-se os autos, verifica-se ser
caso de reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva
com relação ao delito imputado ao apelante, ficando prejudicado o mérito
do recurso.
Ressalte-se, outrossim, que nos termos do art. 580
do CPP, estende-se a decisão para a corré Ana Paula de Almeida
Campos, eis que idêntica sua situação a do recorrente.
Os fatos ocorreram em 16 de setembro de 2009,
tendo sido a denúncia recebida em 19 de julho de 2011 (fls. 153/154). A
pena privativa de liberdade aplicada aos acusados é inferior a 02 anos,
isto é, 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão para o apelante e de 01
ano e 02 meses de reclusão para a corré Ana Paula de Almeida Campos,
o prazo prescricional para ambos é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
de 04 anos (art. 109, V, do CP), com publicação da r. sentença em 18 de
março de 2016 (fls. 332).
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (19 de julho de 2011 fls.
153/154) e aquela da publicação da r. sentença condenatória (18 de
março de 2016 fls. 332).
Não se pode perder de vista, além disso, a
circunstância de que há trânsito em julgado apenas para o Ministério
Público (fls. 354).
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como a privação de liberdade ser
elevada, de tal sorte a ter se operado efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com relação ao delito
imputado ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068564-40.2009.8.26.0576 -Voto no
6
Em
síntese,
em
se
cuidando
de
sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o
lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre
aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação
da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
No que concerne à acusada Ana Paula, reconhece-
se também o advento da prescrição punitiva estatal, eis que idêntica sua
situação processual àquela do apelante Wagner Rodrigues, consoante o
disposto no art. 580 do CPP.
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar suscitada pelo
Ministério Público e se decreta a extinção da punibilidade do apelante
WAGNER RODRIGUES MARTINS pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, o que se faz com fundamento no art. 107, IV, c.c. o
art. 109, V, com o art. 110, § 1o, todos do CP, prejudicado o exame de
mérito do recurso interposto pela Defesa. Com supedâneo no quanto
disposto no art. 580 do CPP, aplica-se, de ofício, o efeito extensivo em
favor da sentenciada ANA PAULA DE ALMEIDA CAMPOS.
Tendo havido modificação no julgamento de ambos
os sentenciados, comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das
Execuções Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010,
com a redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068564-40.2009.8.26.0576 -Voto no
7
Relator